Tribunal: TJPA
Processo: 0009575-70.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009575-70.2016.8.14.0013

APELANTE: MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, ainda que ouvidas somente na fase extrajudicial, quando apoiadas em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado na polícia, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial militar responsável pela prisão do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade, destacando ainda a confissão do próprio réu na fase extrajudicial.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcos Rodrigo Ferreira da Silva Matos
(nascido em
08/09/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/08/2021
, ID 7890363 – págs. 302/308, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
) e art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7890341 – págs. 161/165) que, no dia
07/11/2016
, por volta das 23h10min., na cidade de Capanema/PA, o indiciado
Marcos Rodrigo Ferreira da Silva Matos
subtraiu, mediante
grave ameaça
, utilizando
arma de fogo
e na
companhia da adolescente M. M. de S.
, uma bolsa contendo um aparelho celular da marca
Samsung Mini III
, cor preta, com chip nº 91-981322602, a quantia de R$ 90,00, RG e CPF em nome de Nadyeni Pereira Seguins e uma mochila contendo 04 (quatro) camisas azuis e 02 (dois) cadernos, das vítimas
Wiverson Luis da Silva Pires
e
Bianca Nadyeni Pereira Seguins
.

Na data de
08/11/2016
, por volta de 00h10min., os policiais militares
Jesiel da Silva Magalhães
e
SGT/PM Madson
foram acionados pelo NIOP a respeito de um roubo ocorrido na cidade, bem como foram informados sobre as características dos autores do fato. Ato contínuo, os PM’s diligenciaram no sentido de encontrá-los, momento em que foram na
direção de um casal que estava em “atitude suspeita”
e que ao avistar a viatura da polícia imediatamente empreendeu fuga. Após ser perseguido por policiais, o casal foi abordado na
Passagem Jari
, bairro Centro, Capanema/PA, tendo, neste momento,
confessado a autoria
, além do que,
indicaram os locais onde estavam os pertences que foram subtraídos das vítimas, os quais foram recuperados
.

Na unidade policial,
o denunciado confessou a autoria do crime realizado na companhia da adolescente M. M. de S.
e que a
arma
utilizada para o emprego da grave ameaça era supostamente de
brinquedo
.

Em
razões recursais
(ID 7890370 – págs. 330/338), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, por
insuficiência de provas à sua condenação
, em face da
ausência do depoimento das vítimas em juízo, existindo apenas suas oitivas no âmbito policial
, com condenação baseada em
depoimentos vazios e despidos de evidências quanto à autoria por parte do apelante
, levando em conta somente o auto de prisão em flagrante e os depoimentos de policiais que nada acrescentaram para a elucidação dos fatos. A defesa alega que,
a adolescente foi a única praticante do delito em questão
, para o qual o apelante nada contribuiu. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 7890373 – págs. 341/345), a representante do Órgão Ministerial sustenta que as alegações do recorrente se mostram impertinentes, vez que
a autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais colhidos em audiência
que convergem no sentido de que Marcos Rodrigo praticou o crime de roubo e corrupção de menores, o que pode ser confirmado pela
palavra das vítimas em sede policial
, inclusive com o
reconhecimento
do acusado e da adolescente, razão pela qual deve ser mantido o
decisum
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 8059181 – págs. 350/355).

Os autos foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, que alegou a minha
prevenção
em face do
HC nº 0801311-94.2021.8.14.0000
(despacho ID 8814427 – pág. 356),
a qual foi por mim acolhida
(despacho ID 8887978 – pág. 359).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1
. Da absolvição por insuficiência de provas.

Suscita a defesa a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo a condenação se baseado
somente em depoimentos vazios e despidos de evidências quanto à autoria por parte do recorrente
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores, ambos praticados pelo apelante em epígrafe restaram claramente evidenciados mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 7890339 – págs. 05/07), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7890339 – págs. 09/12), bem como pelos
depoimentos colhidos no Inquérito Policial
(ID 7890339 – págs. 14/29)
e no decorrer da instrução criminal
.

Apesar de não terem sido ouvidas em sede judicial, na
polícia
, as vítimas
Wiverson Luis da Silva Pires
(ID 7890339 – pág. 18) e
Bianca Nadyeni Pereira Seguins
(ID 7890339 – pág. 21) relataram a mesma versão para os fatos, no entanto, transcreverei apenas o depoimento de Wiverson em face da semelhança narrada: “Que, na data de 07/11/2016, por volta das 23:10 horas, transitava em via pública, acompanhado de sua esposa, a senhora BIANCA NADYENI PEREIRA SEGUINS, ocasião em que foi abordado por um casal em uma MOTOCICLETA YAMAHA, cor vermelha (não conseguiu visualizar a placa), sendo que a mulher que conduzia a moto era baixa, magra, morena, cabelo escuro e o indivíduo do carona era alto, magro, moreno, usando boné da marca Adidas, armado com uma arma de fogo pequena, tipo revólver calibre 22 e mediante ameaça, subtraiu do depoente e de sua esposa uma bolsa contendo UM APARELHO DE CELULAR DA MARCA SAMSUNG MINI III, COR PRETA, COM CHIP Nº 91-981322602; VALOR APROXIMADO DE R$ 90,00; CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF EM NOME DE NADYENI PEREIRA SEGUINS e UMA MOCHILA CONTENDO QUATRO CAMISAS AZUIS E DOIS CADERNOS; Que, após a ação, os suspeitos fugiram em direção ao bairro do Bananal, nesta cidade; Que, posteriormente, ligou para o NIOP e, em seguida, uma equipe de policiais militares compareceu na delegacia de polícia; Que, no momento em que foi realizado o Boletim de Ocorrência, o depoente repassou todas as características dos suspeitos aos policiais; Que, momentos depois, foi contactado pela guarnição e, ao chegar nesta unidade policial, reconheceu o nacional MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS e a adolescente M. M. DE S., como os autores do ROUBO em que foi vítima”.

O acusado
Marcos Rodrigo Ferreira da Silva Matos
, em
sede policial
,
confessou a autoria do delito
(ID 7890339 – pág. 29): “(...). Que, em determinado momento, quando transitava pelo Bairro do Campinho, avistou um casal e realizou a abordagem e disse “PERDEU, É UM ASSALTO” (textuais); Que, as vítimas entregaram seus pertences e, em seguida, o depoente e a adolescente seguiram para um local próximo a residência de “M.”; (...) Que, no momento em que estavam retornando para suas residências, o depoente e M. foram abordados por policiais militares e, após serem interrogados, confessaram o crime; (...)”.

Em seu
depoimento judicial
, o
PM Antônio Madson Oliveira de Souza
declarou que estava de serviço quando foi acionado com a informação de um roubo e, ao diligenciar, encontrou um casal em atitude suspeita, o qual conferia com as características repassadas e, diante disso, resolveu abordá-los, ocasião em que constatou se tratar do ora acusado e uma adolescente, tendo estes indicado o local onde se encontravam os bens subtraídos das vítimas, os quais foram devidamente restituídos aos seus proprietários. (ID 7890346 – págs. 230/231).

Em realidade, observa-se que o magistrado sentenciante, de forma escorreita e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento das vítimas,
ainda que na fase inquisitiva
, corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais, em juízo, além de colocar o acusado na cena delituosa de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

A
palavra das vítimas
,
in casu
, corrobora com a versão do próprio réu na polícia. Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, ainda que não confirmados em juízo, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relatam, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado e da adolescente de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, ainda que produzida na fase extrajudicial, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, consubstanciada na
confissão do próprio réu na fase policial
, bem como no
depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão do acusado
.

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores
e, no presente caso,
os policiais militares confirmaram a autoria do ora apelante
. A versão narrada pela testemunha policial corrobora a tese da acusação.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito.

Nesse sentido, cito os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (9228963, 9228963, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, publicado em 2022-05-03).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS - DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS –
DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUOU NA PRISÃO
– DELITO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico.
O depoimento de policial que atua na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestado em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público
.
Iter criminis
percorrido quase em sua totalidade, devendo permanecer a diminuição da pena pela tentativa na fração de 1/3. Recurso improvido. Unânime. (9807739, 9807739, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-07, publicado em 2022-06-08).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022